Tribunal: TJSP
Processo: 1018894-13.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37378

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falsidade de assinatura apurada mediante prova pericial grafotécnica. Cancelamento do contrato. Ato ilícito grave. Ofensa à dignidade da consumidora. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não

Ementa:
VOTO No 37378

DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado. Fraude na contratação. Falsidade de assinatura apurada mediante prova pericial grafotécnica. Cancelamento do contrato. Ato ilícito grave. Ofensa à dignidade da consumidora. Danos morais in re ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade no caso concreto. Sentença mantida na íntegra.

Recurso não provido.